Tribunal: TJMT
Processo: 0026846-81.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026846-81.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEONES MIRANDA MARQUES - CPF: 814.470.351-00 (APELANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PETERSON DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 030.161.631-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONES MIRANDA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4o, I DO CP) – CRIME TENTADO (ART. 14, II DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS E DA TESTEMUNHA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

O magistrado
a quo
valorou indevidamente o vetor culpabilidade, porquanto a citada
premeditação
não extrapola a normalidade do tipo penal violado. Da mesma forma, as circunstâncias e consequências do crime, elencadas pelo magistrado, são em verdade elementos inerentes ao próprio tipo penal, sendo portanto, impositiva a readequação da dosimetria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0026846-81.2019.8.11.0042

APELANTE: LEONES MIRANDA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 3° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Leones Miranda Marques
à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Malgrado o édito condenatório, a defesa insurge-se pleiteando a absolvição do apelante ao argumento de que
“(...) as únicas provas que supostamente materializam a culpa do acusado se baseiam nos depoimentos da vítima (Peterson) que, inclusive, fora quem afirmou ter visto o acusado saindo de sua residência aos policias, o que ensejou na prisão do réu. Entretanto, necessário destacar não apenas que o acusado e a vítima já se conheciam, os quais possuíam desavenças, tanto é que a suposta vítima em sede inquisitorial tentou esconder tal fato (...)”
(sic do id. 75863507 – página 7)
.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das circunstâncias judiciais exasperadas na primeira fase da dosimetria da pena, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime (id.75863507).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do apelo defensivo (id. 75863510).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo parcial provimento do apelo defensivo,
“(...) apenas para que seja afastada a fundamentação utilizada pelo Juiz sentenciante para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e as consequências do crime, redimensionando a pena aplicada.”
(sic. do id. 78514984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONES MIRANDA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Leones Miranda Marques
, que nos autos da ação penal n. 0026846-81.2019.8.11.0042, foi condenado em razão da prática do delito de furto tentado, qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante o concurso de duas pessoas.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“(...) no dia 02 de julho de 2019 por volta das 21h10min, em uma residência particular em construção, localizada na Rua A, no 10, Bairro São Gonçalo, próximo ao ponto São Gonçalo Beira Rio, nesta cidade, o denunciado
Leones Miranda Marques
, mediante rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno e acompanhado da pessoa de
“João”
,
não identificado
, e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deu início a prática de um crime de furto, somente não se consumou, em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que no horário e local acima, o denunciado e seu comparsa não identificado foram surpreendidos por uma guarnição da polícia que fazia rondas pelo local, saindo correndo de uma residência em obras e fugindo em direção a um matagal, sendo que um deles carregava um objeto nas mãos.

Ressai do presente inquérito que, a polícia lhes deu voz de parada, tendo o denunciado Leones acatado a ordem e com ele foi encontrado uma tesoura corta vergalhão, sendo então feita sua detenção, ao passo que o outro indivíduo adentrou o matagal e conseguiu evadir-se do local.

Apurou-se ainda que, o denunciado e seu comparsa danificaram os cadeados e as correntes do portão, mas não chegaram a subtrair objetos do local, pois a vítima chegou na hora, quando o denunciado e o outro indivíduos saíram correndo, sendo Leones abordado pela polícia.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 155, § 4o, I e IV, c/c § 1°, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, qual seja, furto qualificado com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

Ante o exposto denuncio
Leones Miranda Marques
como incurso nas disposições do
artigo 155, § 4o, I e IV, c/c § 1° artigo 14, II, ambos do Código Penal
(...)”

(sic do id.75863500 – página - 2).

A denúncia foi recebida em 1° de agosto de 2019 (id. 75863500 – página 53).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação em 12/09/2019 (id. 75863500 – página 80).

Na data de 10/12/2019 foi realizada audiência de instrução e julgamento, em que se procedeu à oitiva da testemunha PM Hudson dos Reis, da vítima Peterson da Cruz Nascimento e ao interrogatório do apelante Leones Miranda Marques (id. 75863501- página 64).

Em 04/02/2020, o magistrado
a quo
, Dr. Wladymir Perri, condenou o apelante com fulcro no art. 155, § 4o, I e IV c/c § 1o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando a pena em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado (id.75863501 – página 99).

O Ministério Público apresentou embargos de declaração em razão da omissão referente à qualificadora do repouso noturno e quanto a um erro material no cálculo da terceira fase da dosimetria (id.75863501 – página 114).

O juízo de primeiro grau conheceu dos embargos diante da sua tempestividade, e acolheu parcialmente a manifestação para reconhecer o erro material no cálculo da pena e
fixá-la em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias em regime fechado
(id. 75863501 – página 117).

Irresignada, a defensoria pública interpôs recurso de apelação (id.75863507).

Ab initio
, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Em que pese o apelante negar a autoria do fato que lhe é imputado, bem como negar que a tesoura corta vergalhões fosse de sua propriedade, afirmando que apenas encontrava-se utilizando entorpecentes junto a um colega e que não adentrou ou tentou adentrar nenhum patrimônio privado, tal narrativa verifica-se isolada nos autos.

A materialidade verifica-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 75863500 – página 7), auto de apreensão (id. 75863500 – página 19), boletim de ocorrência n. 2019.196570 (id. 75863500 – página 20) e relatório do inquérito policial n. 639/2019 (id. 75863500 – página 32).

Da mesma forma, a autoria está demonstrada nos autos. Embora a defesa sustente que o apelante foi preso por apenas apresentar ser suspeito em razão do seu vício, verifico que a narrativa apresentada não se demonstra verossímil, eis que o apelante foi flagrado saindo correndo do imóvel e portando uma tesoura corta vergalhões, quando a vítima chegava ao local e no momento em que Polícia Militar realizava ronda ostensiva.

Cabe destacar não foi localizado nenhum apetrecho ou vestígio de substância entorpecente que embasasse a afirmação defensiva de que o apelante estava apenas fazendo uso de drogas no local dos fatos.

Assim, em sede policial, o PM Hudson dos Reis Marino relatou que:

“[...] QUE NESTA DATA POR VOLTA DAS 21:10 HRS, A G.U DA VTR 4359 DA 2o CIA. PM PARQUE CUIABÁ FAZIA RONDAS PELO BAIRRO SÃO GONÇALO BEIRA RIO (JARDINS DOS PINHEIROS) QUANDO AO PASSAR PELA RUA “A”, DEPAROU COM DOIS INDIVÍDUOS SAINDO CORRENDO DE UMA RESIDÊNCIA EM OBRAS E FUGINDO EM DIREÇÃO AO MATAGAL; QUE UM DOS INDIVÍDUOS CARREGAVA NAS MÃOS UM OBJETO NÃO IDENTIFICADO; QUE PRONTAMENTE A G.U DEU VOZ DE PARADA PARA QUE CESSASSEM A FUGA, UM DELES ACATOU E PAROU, E O OUTRO NÃO ACATOU, VINDO A ADENTRAR AO MATAGAL; QUE FOI ABORDADO O SUSPEITO “LEONES MIRANDA MARQUES”, O QUAL ESTAVA EM POSSE DE UMA TESOURA CORTA VERGALHÃO, SENDO FEITO A SUA DETENÇÃO; QUE O SEGUNDO INDIVÍDUO, CONHECIDO POR NOME DE “JOÃO”, CONSEGUIU FORAGIR NÃO SENDO DETIDO; QUE EM SEGUIDA A VÍTIMA ABORDOU A G.U PM RELATANDO QUE ESTAVA CHEGANDO AO LOCAL (CASA EM CONSTRUÇÃO), QUASE NO MESMO MOMENTO EM QUE PASSAVA A VTR, QUANDO FOI SURPREENDIDO POR DOIS INDIVÍDUOS SAINDO CORRENDO E ADENTRANDO AO MATAGAL, SENDO UM DELES CARREGANDO UM OBJETO GRANDE NA MÃO, E JÁ PERCEBEU QUE A CORRENTE E OS CADEADOS ESTAVAM ARROMBADOS (CORTADOS); QUE A VÍTIMA; A QUAL TRABALHA NA OBRA, ESTÁ MORANDO PROVISORIAMENTE NA RESIDÊNCIA E INFORMOU QUE OS SUSPEITOS ESTAVAM TENTANDO FURTAR A BETONEIRA, INCLUSIVE JÁ TINHAM ENROLADO OS FIOS E ARRASTARAM ATÉ PRÓXIMO AO PORTÃO COM FINALIDADE DE AGUARDAR A CHEGADA DE UM POSSÍVEL VEÍCULO DE APOIO; QUE DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO “LEONES” FOI ENCAMINHADO E ENTREGUE SEM LESÃO CORPORAL NA DELEGACIA “CENTRAL DE FLAGRANTES” JUNTAMENTE COM A VÍTIMA E MATERIAIS VINCULADOS PARA AS MEDIDAS PERTINENTES. FOI NECESSÁRIO USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA; QUE O SUSPEITO FOI CHECADO VIA CIOSP E CONSTOU 7 ANTECEDENTES CRIMINAIS (ART. 157, ART. 155, ART. 121, ETC...); QUE SEGUNDO INFORMAÇÕES COLHIDAS COM O VIZINHOS, QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR, UM VEÍCULO VW SAVEIRO DE COR BRANCA DEIXOU OS DOIS SUSPEITOS EM FRENTE AO LOCAL DO FATO, E QUE POSSIVELMENTE RETORNARIA EM APOIO PARA BUSCAR OS MATERIAIS FURTADOS [...]”.
(Termo depoimento n. 7923/2019 - PM Hudson dos Reis Marino - id. 75863500 – página 8).

Sob o crivo do contraditório, o PM Hudson confirmou os fatos narrados na fase inquisitiva (Relatório de mídia audiovisual id.75863502).

No mesmo sentido foi o depoimento da PM Yara Galvão Carvalho, que não obstante tenha sido ouvida apenas na fase policial, corroborou os fatos descritos pelo PM Hudson (Termo depoimento n. 7924/2019 - id. 75863500 – página 10).

Ao ser ouvido em juízo, a vítima Peterson da Cruz Nascimento afirmou que estava mudando para o local dos fatos no dia do ocorrido, sendo que trabalhou na casa o dia todo, lavou a betoneira que lá se encontrava e a deixou na tomada, tendo em seguida, saído do local para trazer a mudança (Relatório de mídia audiovisual id.75863502).

Narrou que ao retornar à residência, se assustou porque o portão estava aberto, momento em que saíram dois rapazes correndo, tendo a polícia chegado no local na sequência, quando então constataram que os dois cadeados do portão estavam cortados, o fio da betoneira estava todo enrolado, porém, não foi subtraído nada do local porque não deu tempo.

Descreveu que uma das pessoas que viu sair correndo da residência, trata-se do mesmo rapaz detido pela polícia, o qual, inclusive, foi preso com um alicate nas mãos.

Destacou que, pelo nome do réu, já foi casado com a irmã dele, com o qual nunca teve nenhuma desavença. Ressaltou que reconheceu, na audiência de instrução e julgamento, a pessoa constante na imagem fotográfica, como sendo a pessoa aprendida pela polícia e o mesmo rapaz que viu sair correndo da residência. Informou que quem praticou o delito foi o acusado Leones, o qual estava na companhia de outra pessoa, um
“gordinho”
, que não sabe de quem se trata, os quais, segundo a vizinhança, foram deixados no local por um carro branco, uma Strada ou pampa.

Desse modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados se revestem de relevante valor probatório, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos (TJ-DF 20170310086410 DF 0008432-37.2017.8.07.0003, Relator: J.J Costa Carvalho, Data de Julgamento: 19/09/2019, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicação no DJE: 08/10/2019. Pág.: 113-121).

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a readequação da dosimetria da pena. Requer o afastamento da exasperação dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Por oportuno, colaciono excerto da sentença:

“[...] Quanto a CULPABILIDADE, deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade social do mal, e inegável, que os fatos praticados pelo réu merece maior reprovabilidade, em face da PREMEDITAÇÃO (Vide: Enunciado 49 do TJMT – Câmaras Criminais Reunidas), como está a revelar o presente feito. Quanto aos ANTECEDENTES, são péssimos, consoante se observa da FA encartado às fls. 36-7 (Vide: AP n.o 2583-10.200 – ID 48943 – 6a Vara Criminal). A CONDUTA SOCIAL nada há no feito a revelar. A PERSONALIDADE, segundo relatório psicológico encartado à fl. 93 e v.o, o mesmo não apresenta “traços de uma possível Psicopatologia”, o que afasta a possibilidade de reconhecer essa circunstância judicial de forma desfavorável. Os MOTIVOS DOS CRIMES guarda relação à própria espécie delituosa. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, utilizo pelo rompimento de obstáculo, qual seria uma das qualificadoras, para sopesar, nesta fase da pena, desfavoravelmente ao réu. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME inegável que houvera, tanto pelo abalo psicológico a vítima, ao ponto de não querer depor em sua presença, além do prejuízo financeiro que sofrera a proprietária do imóvel com o rompimento do cadeado. Finalmente, quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial. Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP. No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (dois oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais. Assim, considerando que no caso em questão, tivera 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam, a) CULPABILIDADE; b) ANTECEDENTES; c) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e d) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, utilizando as frações acima mencionadas, fixando a PENA-BASE em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na 2a fase da dosimetria da pena, inexistem atenuantes, entretanto, reconheço agravante da reincidência (CP, art.61, inc. I), desta feita, utilizo a condenação referente AP n.o 130-38.2006 – Id. 8029, da Comarca de Santo Antônio do Leveger, de forma que utilizo a fração de 1/6 (Um Sexto) para agravar a pena em 11 (Onze) meses e 15 (Quinze) dias, desse modo, fixando a PENA PROVIÓRIA em 06 (Seis) anos e 08 (Oito) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão.

Na 3a e última fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma majorante, entretanto, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II do CP, desse modo, diminuo a pena em 02 (Dois) anos, 04 (Quatro) meses e 25 (Vinte Cinco) dias, encontrando, dessa maneira, a pena em DEFINITIO de 04 (Quatro) anos, 03 (Três) meses e 20 (Vinte) dias de reclusão.

4) Do Regime de Pena e a Detração (CPP, Art. 387, §2o).

O regime carcerário para o condenado é o FECHADO, determinação que faço a vista do disposto no art. 33, § 2o, alínea “a” (Em face da Reincidência) e também § 3o do CP, tudo com observância dos critérios fixados no art. 59 do mesmo diploma.

Como não bastasse, mesmo por força do que estabelece o § 2o do art. 387 do CPP, mesmo assim outro não seria o regime de cumprimento de pena, senão FECHADO. (...)”
(sic. do id. 75863501 – página 95).

Da análise da dosimetria do caso em apreço verifico que assiste razão à defesa no que se refere a necessidade de readequação nesse ponto.

O magistrado
a quo
valorou indevidamente o vetor culpabilidade, porquanto a citada
premeditação
não extrapola a normalidade do tipo penal violado. Da mesma forma, as consequências do crime no caso em questão demonstram um resultado habitual do delito de furto, configurando em verdade elementos inerentes ao próprio tipo penal, sendo impositiva a readequação da dosimetria.

Assim, afasto a valoração negativa aplicada aos vetores culpabilidade e consequências do delito, e mantenho a exasperação reconhecida aos vetores antecedentes (possuindo mais de uma condenação transitada em julgado, uma será utilizada na primeira fase da dosimetria e a outra na segunda fase, na análise da reincidência), e circunstâncias, utilizo o rompimento de obstáculo, qual seria uma das qualificadoras, para sopesar nessa fase, desfavoravelmente ao apelante.

Feitas as considerações necessárias, passo à readequação da dosimetria.

Na primeira fase, mantenho a valoração negativa reconhecida aos vetores antecedentes (autos n. 2583-10.2004.811.0042) e circunstâncias. Desse modo, elevo a pena basilar em 06 (seis) meses, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Não fixada pena de multa pelo juízo
a quo
deixo de aplica-la em razão do princípio
reformatio in pejus.

Na segunda fase, inexistem atenuantes a serem consideradas, entretanto, sendo o apelante reincidente (autos n. 130-38.2006.811.0053), utilizo a fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena. Fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexiste majorante a ser ponderada, contudo, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 14, II do CP (crime tentado), incidindo a fração de 1/3 (um terço), fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, tão somente para readequar a dosimetria, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021